Tribunal: TJBA
Processo: 8003176-71.2024.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003176-71.2024.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA SAO PEDRO DE SANTANA

Advogado(s)
:
JOSE HENRIQUE SANTOS SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. MILITAR ESTADUAL. PARIDADE. ART. 42, §2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 121 DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. INAPLICABILIDADE DA EC 41/2003. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível n°
8003176-71.2024.8.05.0072
,
originários
da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível, Comerciais da Comarca de Cruz das Almas/BA, figurando como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelada,
MARIA SÃO PEDRO DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
conhecer e NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .